Tribunal: TJMT
Processo: 1009852-18.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009852-18.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), PORTO SEGURO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 04.209.731/0001-00 (AGRAVANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), SELMO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 415.286.381-15 (AGRAVANTE), DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 956.576.061-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

– IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL

– RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS TRABALHISTAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE EMPREITADA –
ÔNUS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO - PAGAMENTO EFETUADO PELO ENTE MUNICIPAL NA TOTALIDADE - DEVER DE RESSARCIMENTO PELA EMPRESA – CABIMENTO -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a obrigação da empresa Porto Seguro Construções EIRELI - ME ao ressarcimento de valores pagos pelo Município de Várzea Grande/MT em decorrência de condenações trabalhistas relacionadas à execução do Contrato nº 37/ 2014 para construção de unidades do Programa Saúde da Família.

II. Questão em discussão

2.

As questões discutidas incluem: (i) a regularidade do julgamento monocrático, à luz do art. 932, III e IV, do CPC; (ii) a alegação de ilegitimidade passiva da sociedade retirante; e (iii) a responsabilidade da empresa contratada pela inadimplência de encargos trabalhistas. (iv) dever de ressarcimento ao ente municipal

III. Razões de decidir

3.

Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4.

Não há ilegitimidade passiva da sociedade retirante, que permanece responsável por até dois anos após a averbação de sua saída da sociedade, conforme arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

5.

A responsabilidade pelos encargos trabalhistas inadimplentes pela empresa contratada é exclusiva desta, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93, não havendo solidariedade ou subsidiariedade automática da Administração Pública.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Texto de julgamento:

1.

“O julgamento monocrático com base no art. 932, III e IV, do CPC é válido e observa os princípios da celeridade e economia processual."

2.

"A sócia retirante responde pelas obrigações sociais por até dois anos após averbação da alteração contratual."

3.

"A empresa contratada é responsável pelo adimplemento de taxas trabalhistas, fiscais e comerciais vinculadas à execução de contrato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III e IV; CC, artes. 1.003 e 1.032; Lei 8.666/93, art. 71; Lei 14.133/21, art. 121, §2º.

Jurisprudência relevante: STF, RE 760.931/DF; TJRS, Apelação Cível nº 70085102051, 22ª Câmara Cível; STJ, AgInt no AREsp nº 1.849.045/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno c/c Pedido de Reconsideração proposto por
PORTO SEGURO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
, em face da decisão de Id. 219962233, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, em razão do reconhecimento de inadimplência no pagamento d
os encargos trabalhistas devidos aos funcionários responsáveis
na construção de cinco unidades do Programa Saúde da Família (Contrato nº 37/2014 firmado entre a Porto Seguro Construções Eireli – ME e o Município de Várzea Grande/MT), deixando de reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa agravante na pessoa da sócia
sra. Danielle Dias dos Santos Souza.

Em suas razões, a parte agravante defende, em síntese, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que, o caso concreto, não está abarcado nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no artigo 932, incisos III e IV, do CPC.

Quanto ao mérito propriamente dito, afirma que a decisão monocrática cita erroneamente o artigo 71 da Lei 8.666/93, em que estabelecia a responsabilidade do contratado, lei esta que não está mais vigente, e que a norma aplicável seria a Lei 14.133/21, em seu §2º, do artigo 121, que prevê sobre os casos em que a extinção do contrato decorre de culpa da Administração, o que aconteceu no presente caso.

Aduziu, que resta mais do que claro que o referido recurso de apelação deve ser provido, uma vez que é de total responsabilidade da Administração Pública os pagamentos efetuados aos funcionários, em virtude da rescisão do contrato ter ocorrido por culpa exclusiva do município.

Ao final, requereu a Agravante, o provimento do presente recurso,

ofertando-se juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados, decidir pela anulação da decisão de Id. 219962233, que de forma monocrática nega provimento ao recurso de apelação
.
E, não sendo esse o entendimento, pugnou para que o presente recurso, bem como o recurso de apelação sejam submetidos a julgamento pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1.021, § 2º).

(Id. 225808666 - Pág. 1/7).

Contrarrazões no Id. 232110192 - Pág. 1/20, aduzindo preliminar de ausência de regularidade formal do agravo e afronta a Súmula 182 do STJ. No mérito, rechaça integralmente o recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (Id. 232110192 - Pág. 1/20)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIADE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

Sustenta o recorrido que o recurso não deve ser conhecido, posto que deixa de refutar os fundamentos que serviram de base para o pronunciamento da inadmissibilidade por decisão monocrática do Recurso de Apelação.

Razão não lhe assiste.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da decisão objurgada, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal, conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige [...]. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida [...] ‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. [...]
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal [...] O princípio [...] exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. [...] considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum [...] a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p. 574 e 604/605)

In casu
, é possível verificar das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com a decisão, restando dessa forma preenchido o requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão não se vislumbra a ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
[...] Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]”
. (TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...] 1.
Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3. Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno c/c Pedido de Reconsideração interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, face o reconhecimento da responsabilidade da sociedade da empresa Porto Seguro Construções EIRELI - ME por encargos trabalhistas inadimplentes, vinculados à execução do Contrato nº 37/2014, firmado com o Município de Várzea Grande/MT para a construção de cinco unidades do Programa Saúde da Família.

Extrai-se dos autos, que o Município de Várzea Grande/MT interpôs Ação de Ressarcimento ao Erário c/c Pedido Liminar, na qual requereu o ressarcimento do valor de R$ 140.336,25 (cento e quarenta mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), pagos em reclamações trabalhistas, em razão da condenação subsidiária na qualidade de tomadora dos serviços prestados.

A execução trabalhista foi direcionada ao referido município, tendo este efetuado o pagamento dos créditos trabalhistas à Valmir Marcolino, Mauro José do Nascimento, Lenildo Lopes da Silva, Miroslan Claudio da Silva e Elias dos Santos, em razão da impossibilidade de se executar bens da devedora principal e seus sócios.

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Agravantes ao pagamento dos valores despendidos pelo ente federativo em sede de reclamação trabalhista.

Os Agravantes interpuseram Recurso de Apelação, que em decisão monocrática de Id. 219962233, foi negado provimento ao recurso, razão pela qual foi proposto o presente recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, aduz a agravante, que a decisão não apresentou qualquer requisito para que o Recurso de Apelação fosse julgado monocraticamente; reitera os pedidos apresentados anteriormente na Apelação, sustentando, a ilegitimidade passiva da empresa; e, por fim, que a decisão monocrática cita o artigo 71 da Lei 8.666/93, em que estabelecia a responsabilidade do contratado e que a norma aplicável seria a Lei 14.133/21, em seu §2º, do artigo 121.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Isso porque, os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, que a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio, não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

Conforme já exposto na decisão que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelos Agravantes, a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas eram exclusivas dos Agravantes que não o fizeram.

A alegada ilegitimidade passiva suscitada, não prospera.

Conforme mencionado na decisão recorrida, a sócia, Sra. Danielle Dias dos Santos Souza, afastou-se da sociedade, mediante averbação perante a Junta Comercial,
registrada em 17/07/2014,

e as
dispensas dos trabalhadores ocorreram entre 21/05/2014 e 19/06/2015
, datas estas não impugnadas pelos Agravantes.

Observa-se que, referida sócia integrava o quadro societário ao tempo do contrato pactuado junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

No caso, o ônus probatório incumbia aos Agravantes, demonstrar que, eventualmente, o contrato de trabalho dos trabalhadores que ajuizaram Reclamação, teve início posteriormente à saída desta da sociedade, restando preclusa tal alegação.

Ademais, n
os termos do artigo 1.003 e 1.032 do Código Civil, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato social, responde o sócio retirante, perante terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Portanto, levando em consideração que a responsabilidade da sócia retirante iria até 17/07/2016, não há como se reconhecer a ilegitimidade passiva desta.

Neste sentido:

“
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”
(.
..) (N.U 1004256-21.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (Destaquei)

Impõe ressaltar, que o item 9.5 do Contrato de Empreitada nº 37/2014 (Id. 191621684 - Pág. 1/20), incumbia à Contratada, responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive decorrentes de acidente de trabalho. Preconiza ainda o item 9.19 que, o Contratado se responsabiliza pelo pagamento de todos os encargos, fiscais, trabalhistas, securitários e previdenciários de seus profissionais encarregados da execução dos serviços objeto do contrato.

Restou demonstrado nos autos, que os Agravantes

deixaram de honrar com as obrigações trabalhistas, vindo o ente público a suportar tais encargos. Portanto, subsiste o dever de ressarcimento.

Reforço o entendimento, lembrando que a Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, prevê em seu artigo 77, que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Vejamos:

Artigo 77:

§ 1º - A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento,
nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis
(Destaquei)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado
não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93

(STF, Pleno, RE 760.931/DF, Red. p/ ac. ministro Luiz Fux, DJe 2/5/2017). (Destaquei)

Destarte, a única forma dos Agravantes se eximirem da obrigação de ressarcimento, compreenderia a hipótese em que, comprovassem que, diversamente do alegado pelo Município, foi a sociedade empresarial que teria adimplido os encargos trabalhistas, múnus do qual não se desincumbiram.

Outrossim, nos contratos administrativos celebrados sob a égide da Lei nº 8.666/93, a Administração Pública não responde diretamente pelas contribuições trabalhistas inadimplentes pelos contratados, salvo comprovação de falha na fiscalização do contrato, nos termos da ADC 16/DF, o que não ocorreu.

O §2º do art. 121 da Lei nº 14.133/21 não tem aplicação retroativa aos contratos celebrados antes de sua vigência.

Assim, não há falar em responsabilidade solidária do Município, pelo pagamento de verbas trabalhistas, de funcionários contratados por sociedade empresarial, ainda que os serviços sejam revertidos em favor do ente federativo, face à ausência de previsão legal neste sentido.

Ainda que se alegue que, o descumprimento das obrigações trabalhistas tenha se dado por falta de repasse ou rescisão unilateral do contrato, tal fato não exime a sociedade empresarial de honrar com seus compromissos.

Eventual inadimplemento por parte do Contratante deveria ser objeto de ação própria, compreendendo o presente feito, causa de pedir e pedido concernente à responsabilização subsidiária do Município e a pretensão de ressarcimento dos valores despendidos por este perante a Justiça do Trabalho.

Em que pese a existência do Decreto Municipal determinando a suspensão de pagamentos pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande pelo prazo de dez dias, esgotado tal prazo, deveriam os Agravantes honrarem os compromissos assumidos junto aos colaboradores.

Destarte, inobstante as alegações vertidas pelos Recorrentes, estes não lograram êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REGRESSO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE. ACÓRDÃO BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ.
1. No presente caso, o Tribunal de origem consignou:
"Dos documentos juntados aos autos, restou demonstrado que o Município apelante efetuou o pagamento dos débitos trabalhistas no valor ora pleiteado junto à Justiça Laboral (fls. 11/87), o que não foi contrariado pelo réu. Portanto, verificado o direito de regresso".
2. Tendo a controvérsia sido solucionada à luz do instrumento contratual e do conjunto probatório dos autos, é inviável o conhecimento dos Recursos Especiais, pois esbarra-se no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.849.045/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REGRESSO. DEMANDA TRABALHISTA.RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO EFETUADO POR ELE NA TOTALIDADE. RESSARCIMENTO PELA EMPRESA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A presente ação não discute o inadimplemento do ente público, já reconhecido na ação de cobrança anteriormente ajuizada pela demandada, mas tão somente o valor por ele pago, em ação trabalhista, em que lhe foi imputada responsabilidade subsidiária, uma vez que a empresa, apesar de estar na condição de reclamada no processo, não adimpliu o valor devido a seu ex-funcionário.
Com efeito, eventual atraso do ente público no pagamento do valor contratado, não pode ser alegado para desonerar a empresa das obrigações trabalhistas com seus empregados. Além disso, não é possível responsabilizar o Município pelo pagamento não só da obra contratada, mas também dos encargos trabalhistas, que deveriam ser adimplidos pela apelante.

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70085102051, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29-09-2021)

(Destaquei)

Posto isso, ausente fundamento apto à desconstituição do ato sentencial, este deve permanecer incólume.

Considerando-se que a decisão combatida possui tanto amparo legal, como também jurisprudencial, e ainda, tendo em vistas a inexistência de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantenho a majoração dos honorários advocatícios fixada na decisão recorrida, no percentual de 12% sobre o valor da condenação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024